Tribunal: TJMT
Processo: 0000280-94.2013.8.11.0078
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000280-94.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEONARDO GONCALO CAETANO DE BARROS E SILVA - CPF: 701.183.701-97 (APELADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA RETIFICADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM PARTE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXPOSIÇÃO A ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – APLICAÇÃO DA LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL No 214, DE 23 DE JULHO DE 2001 – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 13, DA NR-15, APROVADO PELA PORTARIA No 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO BASE - SÚMULA VINCULANTE No 4 - CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 STF –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Verifica-se que eventuais verbas trabalhistas anteriores a 21 de fevereiro de 2008 estão irremediavelmente acobertadas pela prescrição quinquenal, eis que o ajuizamento da ação ocorreu em 21 de fevereiro de 2013, e não em 20 de agosto de 2011, como consta na sentença apelada.

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores”. (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015)”. (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)

Demonstrado, por laudo pericial, que o servidor exerceu suas atividades insalubre, mostra-se devido o pagamento do adicional de insalubridade, nos moldes da Lei do Município de Sapezal no 214, de 23 de julho de 2001, bem como do Anexo 13, da NR-15 (atividades e operações insalubres), aprovado pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Conforme a Súmula vinculante no 4, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor e, não do salário mínimo.

Os índices de atualização monetária devem obedecer à decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sapezal contra a sentença que, no autos da “Ação de Cobrança n. 0000280-94.2013.811.0078 - Código 72698”, ajuizada por LEONARDO GONÇALO CAETANO DE BARROS E SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento de adicional de insalubridade sobre o salário básico, bem como os seus reflexos, relativos ao Período de 20 de agosto de 2006 a 05 de abril de 2011, deverão incidir pontuando como grau de Porcentagem em 20% (vinte por cento) consoante a NR 15 anexo 14 Agentes Biológicos “ATIVIDAES INSALUBRES" - Portaria Federal 3.241/78.

Inconformado, o município apelante assevera a falta de legalidade para pagamento do adicional de insalubridade, nos termos da Sumula 448 do TST.

Acrescenta que não há lei municipal regulamentando o pagamento de adicional de insalubridade, não havendo assim base normativa para tal pagamento, pelo princípio da legalidade ao qual deve a Administração Pública se pautar.

Aduz que no caso dos autos, o requerente postulou a condenação da parte apelante ao pagamento de adicional de insalubridade até 19.03.2013. Nesse período, estava vigente a Lei Municipal n° 214/2001 (que foi revogada em 2013, pela Lei 1035/2013), de modo que os pedidos da parte apelante devem ser analisados tendo ela por parâmetro. E, caso não seja este o entendimento, pleiteia o enquadramento com base no artigo 86 da Lei n° 214/2001, ou seja, sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município e não sobre o salário básico.

Por fim, alega que a sentença condenou o Município de Sapezal e estabeleceu que os juros de mora correria pelo percentual de 1% a.m., e a correção monetária se realizaria pelo INPC/IBGE, quando por certo seria a fixação de juros de mora pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Nesses argumentos, pleiteia, em suma, a reforma da sentença.

Ausente contrarrazões (ID. 89190479).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (ID. 91271451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório trata-se do recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sapezal contra a sentença que, no autos da “Ação de Cobrança n. 0000280-94.2013.811.0078 - Código 72698”, ajuizada por LEONARDO GONÇALO CAETANO DE BARROS E SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento de adicional de insalubridade sobre o salário básico, bem como os seus reflexos, relativos ao Período de 20 de agosto de 2006 a 05 de abril de 2011, deverão incidir pontuando como grau de Porcentagem em 20% (vinte por cento) consoante a NR 15 anexo 14 Agentes Biológicos “ATIVIDAES INSALUBRES" - Portaria Federal 3.241/78.

Colhe-se da sentença:

“(...) Assim sendo, procedente é o pedido do autor no tocante ao pagamento da Verba relativa a insalubridade. Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Leonardo Gonçalo Caetano de Barros e Silva em desfavor do Município de Sapezal/MT, para ‘" condenar o requerido ao pagamento de adicional de insalubridade sobre o salario básico, no período fie 20 de agosto de 2016 a 05 de Abril de 2011. 1 Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do vencimento de cada salário mensal, bem assim acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, por se tratar de gratificação de caráter alimentar. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, tendo em vista a sucumbência reciproca, eventuais novas custas serão arcadas por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observadas as prerrogativas legais acerca da Requerida, que é Fazenda Pública. Tendo em vista que houve sucumbência reciproca, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §20 e §30 do CPC em favor do patrono da Requerente que serão arcados pela Requerida e em favor do patrono da Requerida, que serão arcados pela requerente. (...)”

Após a oposição de embargos de declaração, e reconhecimento de erro material (ID. 89190475), a sentença passou a constar: “ (...) Os valores da condenação de adicional de insalubridade sobre o salário básico, bem como os seus reflexos, relativos ao Período de 20 de agosto de 2006 a 05 de abril de 2011, deverão incidir pontuando como grau de Porcentagem em 20% (vinte por cento) consoante a NR 15 anexo 14 Agentes Biológicos “ATIVIDAES INSALUBRES" - Portaria Federal 3.241/78. (...)”

Extrai-se dos autos que o apelado é ex-servidor público municipal contratado em 29.06.2004, e exercia o cargo de dentista, e foi exonerado em 05.04.2011.

No caso, considerando que, é cabível o reconhecimento da prescrição quinquenal de oficio por se tratar de matéria de ordem pública.

Assim, verifico que eventuais verbas trabalhistas anteriores a 21 de fevereiro de 2008 estão irremediavelmente acobertadas pela prescrição quinquenal, eis que o ajuizamento da ação ocorreu em 21 de fevereiro de 2013, e não em 20 de agosto de 2011, conforme consta na sentença apelada.

Pois bem.

O município apelante se insurge quanto à determinação de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor. Sem razão o apelante.

Como é cediço, o adicional de insalubridade está previsto na Constituição Federal no art. 7o, inciso XXIII; todavia, a percepção remuneratória não é automática, depende de previsão legal. Vejamos:

Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Assim, não obstante a alegação de que no período de 2004 a 2011 não havia elaboração de lei específica que regulasse o adicional de insalubridade, tem-se que a Lei do Município de Sapezal no 214/2001, institui o referido adicional, assegurando o pagamento aos servidores, vejamos:

Art. 86 - Os servidores que executarem atividades penosas, insalubres ou perigosas, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município. Parágrafo único. As atividades penosas, insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria. (Regulamentado pelo Decretono30/2012)

Art.87- O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

Art. 88 - Os adicionais de periculosidade e de penosidade serão, respectivamente, de trinta e vinte por cento.

Art. 89 - Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles, quando for o caso.

Art. 90 - O direito ao adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por Médico ou Engenheiro do Trabalho.

Igualmente, o Decreto no 30, de 28 de março de 2012, regulou o parágrafo único do artigo 86 da Lei no 214, de 23 de julho de 2001, que assim preceituou:

Art. 1o - Fica regulamentado o parágrafo único do artigo 86 da Lei Municipal no 214/2001 para determinar a aplicação das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego quanto à definição das atividades penosas, insalubres e perigosas.[...].

Saliente-se que “(...) A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. (...) (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015)”. (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017).

À vista disso, verifica-se que o laudo pericial confeccionado para o deslinde da controvérsia reconheceu que o apelado “desenvolveu atividades em ambiente enquadradas como “ATIVIDADES INSALUBRES” de grau médio de acordo com a Portaria n° 3.214/78 do TEM, NR15 Anexo 15 — Trabalhos com exposição a agentes químicos (...)” (ID. 89190458 e 59).

Nesse sentido, o anexo 13 aprovado pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego dispõe que:

(...) Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos, consideradas, insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho (...)

Logo, tem-se que o apelado, ao desempenhar sua função, exerceu suas atividades em local insalubre, sendo exposto à agentes químicos.

Dessa feita, com base no art. 7°, XXIII, combinado com o art. 39, §3o, ambos da Constituição Federal, verifica-se que é direito do servidor/apelado perceber remuneração pela atividade insalubre, ou seja, pagamento de adicional de insalubridade - grau médio - de 20% (vinte por cento) sobre o salário básico, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Nesse sentido, em situação semelhante a dos autos, já decidiu esta e. Corte:

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDORES DO MUNICÍPIO — ZELADORES — CONDIÇÕES INSALUBRES — VERIFICAÇÃO — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — CABIMENTO — LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE SORRISO No 140, DE 16 DE AGOSTO DE 2011 — INCIDÊNCIA.

BASE DE CÁLCULO — VALOR SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO — IMPOSSIBILIDADE — SÚMULA VINCULANTE No 4 — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO.

HONORÁRIOS PERICIAIS — PAGAMENTO PELO VENCIDO — ARTIGO 82, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Nos termos do artigo 91 da Lei Complementar do Município de Sorriso no 140, de 26 de agosto de 2011, faz jus ao adicional de insalubridade o servidor no exercício do cargo de motorista, mormente porque comprovadas as condições insalubres por meio de Laudo Técnico de Profissional nomeado pelo juízo.

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (Súmula Vinculante no 4).

Os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

O pagamento dos honorários periciais deve ser realizado pelo vencido, nos termos do artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil.

Recurso de Adejair Inácio da Rocha e outros provido. Recurso do Município de Sorriso não provido. Sentença retificada em parte.

(N.U 0004899-26.2009.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Quanto à base de cálculo, certo é que, o adicional de insalubridade não deve incidir sobre o valor do salário mínimo, nos termos da Súmula Vinculante no 4, cujo enunciado tem o seguinte teor: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”.

A propósito, em hipótese semelhante ao caso em discussão, o Supremo Tribunal Federal decidiu:

[...] 1. Não afronta a cláusula de reserva de plenário acórdão de órgão fracionário que aplica súmula vinculante.

2. Lei municipal não pode limitar a base de cálculo de adicional de insalubridade com base no salário mínimo.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF, Primeira Turma, Ag.Reg. na Reclamação 10.064/MG, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 26 de agosto de 2014).

Desse modo, aplica-se a Súmula Vinculante no 4, e em consequência, manter a forma fixada na sentença, qual seja, sobre o vencimento-base.

Por outro lado, vislumbra-se que o Juízo a quo, quanto à atualização monetária, determinou que o adimplemento da verba deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do vencimento de cada salário mensal, bem assim acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, por se tratar de gratificação de caráter alimentar.

No concernente à questão monetária, contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, os índices para atualização do débito devem obedecer ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Sucumbência reciproca, nos termos da sentença apelada.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, RETIFICANDO A SENTENÇA, para de ofício, julgar prescrito o pleito de verbas trabalhistas anteriores há 21.02.2008, condenando o Município ao pagamento de adicional de insalubridade no período de 21 de fevereiro de 2008 a 05 de abril de 2011, determinando ainda que a atualização monetária observe os índices estabelecidos no Tema 810 do STF.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022